Tribunal: TJDFT
Processo: 0061588-92.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061588-92.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: GECYCLAN RODRIGUES SANTANA DESPACHO Nada a prover com relação à petição de ID 16757717. Isso porque, não obstante a discussão dos autos girar em torno das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, pende de análise o paradigma do AI 754745 (Tema 285) no âmbito Supremo Tribunal Federal, revelando-se autorizado o prosseguimento do feito somente nas hipóteses de cumprimento de sentença ou de formulação de acordo entre as partes, situações não presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento do representativo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019